Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720143-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Seguros S.A. contra ato judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0702414-74.2022.8.07.0005 no qual o Juízo de Primeiro Grau manteve decisão interlocutória anterior (id 233689447 dos autos originários). O ato judicial agravado foi proferido nos termos seguintes (id 233689447 dos autos originários): Em atenção à impugnação de ID n. 229113025, verifico que a devedora pretende, em última análise, questionar o mérito da decisão de ID n. 223077879, que aplicou à requerida a multa por descumprimento da obrigação de fazer. Mantenho a decisão questionada por seus próprios fundamentos. As razões do inconformismo da devedora deverão ser objeto de recurso próprios. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial agravado, bem como a preclusão temporal da matéria. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a manter decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes. A pretensão de rediscussão dos termos da decisão de id 223077879 dos autos originários é impossível nesta sede recursal, em tese, em razão da preclusão operada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado, bem como da preclusão temporal operada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator